Tribunal: TJDFT
Processo: 0732685-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732685-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAMERA ROBERTA SOUTO RIBEIRO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Como mencionado na decisão monocrática de ID 74917665, o pedido de concessão de gratuidade de justiça apresentado pela recorrente é objeto do agravo de instrumento n. 0728523-38.2025.8.07.0000. Em 10/9/2025, o recurso foi conhecido e desprovido, de modo que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi mantido (Acórdão 2044043, 0728523-38.2025.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2025, publicado no DJe: 24/9/2025.) Por esse motivo, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, os autos conclusos devem ser conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora